Tribunal: STF
Processo: ARE 1278731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    |”CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. ONALT E ODIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. IRDR N. 2017.00.2.021808-7 (IRDR 10). PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar a inexigibilidade da obrigação dos autores ao pagamento da ODIR e ONALT, uma vez alcançada pela prescrição.



    2. O recurso não carece de regularidade formal, porquanto neste se encontram inseridos os argumentos e fundamentos adotados na sentença recorrida e as razões do pedido de reforma, não havendo se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.



    3. A matéria foi submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR (n. 2017.00.2.021808-7), ficando estabelecida a tese de que o prazo prescricional para cobrança da ONALT é de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento.



    4. Nos termos do art. 6º, caput e §1º, da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, o pagamento do débito relativo a ONALT deve ser exigido administrativamente antes da expedição do alvará de construção, devendo a comprovação do adimplemento corresponder ao valor integral da outorga, ou, em caso de pagamento parcelado, até a data da expedição do habite-se.



    5. A expedição do alvará está condicionada ao pagamento da contraprestação, razão pela qual a pretensão de cobrar a ONALT e ODIR surge a partir da expedição do alvará de construção ou de funcionamento sem o respectivo pagamento, dando início ao prazo prescricional.



    6. No caso dos autos, foi emitido o alvará de construção em 23/12/2003 e, tão somente em 21/03/2017, foi emitida a carta nº 076, informando a apuração da ODIR e da ONALT em laudo de avaliação emitido pela Agência de Desenvolvimento de Brasília – TERRACAP. É de se concluir, portanto, pela ocorrência da prescricional da pretensão do Distrito Federal desde 23/12/2008.



    7. Recurso conhecido e desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30; 170; 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente